Tribunal: TJBA
Processo: 8049825-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049825-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCAS MANOEL DE AQUINO DE JESUS e outros Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ARTS. 241-A E 241-B DA LEI Nº 8.069/90). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS MANOEL DE AQUINO DE JESUS, condenado pela prática de crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que a investigação teria sido conduzida pela Polícia Federal; (ii) nulidade da peça acusatória, por ausência de provas da prática do delito do art. 241-A do ECA após a maioridade do paciente; e (iii) ilegalidade da negativa do direito de recorrer em liberdade, apesar de condições pessoais favoráveis e diagnóstico de esquizofrenia. Pleiteia o trancamento da ação penal na Justiça Estadual, com declinação de competência para a Justiça Federal, anulação dos atos processuais e concessão do direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus quanto às alegações de incompetência do juízo e nulidade da denúncia; e (ii) analisar a legalidade da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade após a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do habeas corpus quanto às alegações de incompetência do juízo e nulidade da peça acusatória. A via estreita do writ não se presta ao aprofundado reexame de fatos e provas, condição indispensável para a análise dessas teses defensivas. A discussão acerca da competência, que envolveria a análise da natureza da investigação e da transnacionalidade do delito, bem como a perquirição sobre a consumação do crime permanente previsto no art. 241-A do ECA, são matérias complexas que demandam dilação probatória, incompatível com o rito célere do habeas corpus. A arguição de incompetência deveria ter sido manejada por meio de exceção de incompetência, nos termos dos artigos 108 e 109 do Código de Processo Penal, sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores a utilização do remédio constitucional como sucedâneo de recurso ou de procedimento próprio. 4. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, a decisão que negou o benefício encontra-se solidamente fundamentada. A magistrada sentenciante apontou de forma clara a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando não apenas a pena superior a 08 (oito) anos e o regime inicial fechado, mas a persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva ao longo de toda a instrução processual. A gravidade concreta dos delitos (posse e disseminação de material de pornografia infanto-juvenil no ambiente familiar) e a conduta do paciente durante a abordagem policial (tentativa de desfazer-se do aparelho celular, corpo de delito), evidenciam personalidade voltada à ocultação de provas e à frustração da aplicação da lei penal. 5. Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura razoável conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade se ainda persistem os motivos que justificaram a custódia cautelar. A manutenção da prisão após sentença condenatória com imposição de regime fechado é um corolário lógico quando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal permanecem presentes, não exigindo fundamentação exaustiva, mas apenas a declaração de que persistem inalterados os motivos da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Tese: "1. Não se conhece de habeas corpus quanto a alegações de incompetência do juízo e nulidade da denúncia quando a análise demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do writ, devendo tais matérias ser veiculadas por meio dos instrumentos processuais próprios. 2. Mantidas as circunstâncias que justificaram a prisão preventiva de paciente que permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade, sendo suficiente a declaração de que persistem os motivos da segregação cautelar, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A gravidade concreta de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, aliada à conduta do agente voltada à ocultação de provas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão após condenação com imposição de regime inicial fechado." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS · Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 241-A e 241-B · Código de Processo Penal, arts. 108, 109, 312 e 387, parágrafo único JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA · STJ, HC 396.713/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.09.2018 · STJ, RHC 62.176/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.11.2015 · STJ, RHC 98.304/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.08.2018 · STJ, AgRg no AREsp 1.697.713/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020 · STJ, AgRg no HC 565.201/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.02.2021 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8049825-82.2025.8.05.0000, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, impetrado pelo Advogado FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO (OAB/BA 59.004) em favor do Paciente, LUCAS MANOEL DE AQUINO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM.